Tribunal: TJDFT
Processo: 0714737-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714737-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: XD ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS E SERVICOS DE AGENCIAMENTOS LTDA, DAIANE GONZAGA DE SOUSA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Proceda-se a intimação da Defensoria Pública para defesa das agravadas, uma vez que exerce a curadoria especial (ID. 222347626 do processo referência). Intimem-se. Após, retornem em conclusão para análise do mérito. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora